Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-02.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003458-02.2018.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO BARBOSA DOS REIS Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA, ANDRESSA DE MIRANDA CARVALHO SILVA APELADO: CECILIO PEREIRA DE CARVALHO Advogado(s):RENILDO SANTOS DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO E ESBULHO. COMPROVAÇÃO DA DETENÇÃO DO IMÓVEL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO IRRELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório, assegurando a posse do imóvel objeto da lide ao Autor e expedindo mandado proibitório em face do Réu. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o autor comprovou a posse mansa e pacífica do imóvel e se houve demonstração de justo receio de turbação ou esbulho, aptos a justificar a concessão da tutela inibitória. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que o autor exerce a posse do imóvel desde 1999, mediante contrato particular de compra e venda com firma reconhecida, firmado com o irmão do réu, já falecido, aliado ao exercício fático da posse por mais de vinte anos. 4. Foram juntados boletim de ocorrência e fotografias que comprovam atos de ameaça e tentativa de invasão, evidenciando o fundado receio de turbação e esbulho iminente. 5. Em ações possessórias, não se discute domínio, mas apenas a posse de fato, bastando sua comprovação para o deferimento da medida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O interdito proibitório exige a demonstração da posse de fato e do justo receio de turbação ou esbulho. 2. É irrelevante para a configuração da turbação ou esbulho, a discussão acerca do domínio do bem.” _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 567 e 85, §11; Código Civil, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 28/09/2010; STJ, AgRg no AREsp 346.476/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003458-02.2018.8.05.0014, sendo Apelante Pedro Barbosa dos Reis e Apelado Cecílio Pereira de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator